Tribunal: TJES
Processo: 0000915-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000915-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO VITOR SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAU DE REPROVABILIDADE ELEVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, por subtrair fios elétricos mediante escalada de poste de iluminação pública, sendo flagrado por popular e detido logo após com a
res furtiva
. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância ao delito de furto praticado, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a reiteração delitiva do agente e o grau de reprovabilidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal estabelece como requisitos cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A conduta do agente revela elevado grau de reprovabilidade, pois pratica o delito mediante escalada e corte de fiação elétrica de bem público, circunstância que afasta a mínima ofensividade exigida.

5. A existência de ações penais em curso por crimes da mesma natureza evidencia habitualidade delitiva, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A reiteração criminosa demonstra desprezo pelo ordenamento jurídico e aumenta a periculosidade social da ação, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.

7. O princípio da insignificância não se presta a beneficiar agente contumaz, sob pena de estimular a prática reiterada de pequenos delitos.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a aplicação do princípio quando presente habitualidade delitiva, ainda que o agente não seja tecnicamente reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de vetores objetivos e subjetivos definidos pela jurisprudência do STF.

2. A habitualidade delitiva, demonstrada por ações penais em curso ou reiteração criminosa, afasta o reduzido grau de reprovabilidade e impede a aplicação do princípio da insignificância.

3. A prática de furto em contexto que revela maior periculosidade social e reprovabilidade da conduta impede o reconhecimento da atipicidade material.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC-AgR 220.109/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 868.064/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 990.707/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2258294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/04/2023; TJMG, Apelação Criminal 00225384720198130106, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000915-41.2024.8.08.0024

APELANTE:
CRISTIANO VITOR SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CRISTIANO VITOR SOARES
,

em face da r. Sentença de ID 18441511 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo do crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

O apelante, em suas razões, ao ID 18441523 argue a absolvição, por atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 18441524, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 19098377, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 18441488) o que se segue:

“Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 14 de abril de 2024, por volta das 17h01min., com o ânimo de furtar, escalou um poste de iluminação pública situado nas proximidades do Ed. Palm Springs, situado na Rua Hélio Marcone, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, cortou fios elétricos e os colocou dentro da mochila que trazia consigo, todavia, um popular o flagrou pendurado no poste cortando e informou via CIODES o furto, que acionou os Guardas Municipais da VTR 86, tendo estes logrado êxito em localizar, abordar e deter CRISTIANO logo após ele sair do local com a “res furtiva” dentro da mochila, conforme aludido no BU n. 54281590, fls. 08/11 do id 41637989.

Consta ainda dos autos que os Agentes da Guarda Municipal além de recuperarem a “res furtiva”, também apreenderam com CRISTIANO a faca por ele utilizada para cortar os fios, que o popular que comunicou o furto reconheceu o DENUNCIADO como sendo o elemento que estava pendurado no poste cortando fios elétricos e que na frente do Ed. Palm Springs foi encontrado a segunda quantidade de fios cortados.

Não obstante, insta salientar que, constatou-se que o DENUNCIADO já responde a 02 Ações Penais pela prática de FURTO e passou pela Audiência de Custódia nos dias 31/10/2022 e mais recentemente em 09/03/2024.

O DENUNCIADO se reservou no direito de ficar em silêncio perante a Autoridade Policial Civil.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte do Auto de Apreensão e o Auto de Restituição dentre outros documentos.

Deixamos de oferecer ao DENUNCIADO o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do CPP, por este não se mostrar suficiente à reprovação e à prevenção do crime, haja vista que CRISTIANO já responder a Ações Penais.

Isto posto, o DENUNCIADO já qualificada nos autos, com seu ato transgrediu as normas do artigo 155, §4°, I e II, do Código Penal [...]”

A Defesa clama pela absolvição com base no Princípio da Insignificância (ou da Bagatela), sustentando que o grau de reprovabilidade da conduta é reduzida.

A tese não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores quando aplicada ao caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceram, em reiterados julgados, vetores cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância (ou bagatela), quais sejam: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) a nenhuma periculosidade social da ação, (iii) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. 1.
Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta.” 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da
Res furtiva
, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RHC-AgR 220.109; SP; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 21/11/2023; DJE 13/12/2023)

A análise detida do caso concreto demonstra que nenhum desses vetores se faz presente de forma satisfatória para autorizar a aplicação da benesse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem subtraído supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Como bem apontado pelo magistrado sentenciante o apelante não é um infrator ocasional. A
contumácia delitiva
e a
reiteração criminosa
em crimes contra o patrimônio demonstram que o comportamento do agente possui um
elevado grau de reprovabilidade
, afastando o "indiferente penal".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Princípio da Insignificância não foi criado para servir de escudo ao infrator contumaz, que faz do delito um meio de vida. A conduta do apelante não pode ser considerada um "nada" jurídico, pois se insere num contexto de habitualidade que revela o descaso do agente pelo patrimônio alheio e pela ordem social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico.

2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020).

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.315/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE CONTUMAZ EM CRIMES PATRIMONIAIS E DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o "emprego de fundamentação diversa da utilizada pelo juízo de primeiro grau para manter afastado o princípio da insignificância não configura ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois, além de não ter havido efetivo agravamento da situação do réu, o Tribunal a quo atuou dentro dos limites do amplo efeito devolutivo, característica própria do recurso de apelação" (AgRg no AREsp n. 804.735/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 30/3/2016).

2.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois, apesar de tecnicamente primário, o paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Tal circunstância, aliada ao fato de o crime ter sido tentado no período noturno, torna a conduta do paciente incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ. AgRg no HC n. 868.064/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.
) - destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - HABITUALIDADE DELITIVA - VALOR DA COISA - CONDUTA TÍPICA - FURTO PRIVILEGIADO - RÉU PRIMÁRIO - NECESSIDADE. Aplica-se o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais quando observado, caso a caso, "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
O princípio da insignificância não se aplica nas hipóteses em que o réu ostenta registros de sucessivos inquéritos policiais, ações penais em curso, que evidenciam a habitualidade delitiva. Ultrapassando o valor da res dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.
A conjugação da primariedade com o pequeno valor do prejuízo econômico permite ao julgador que: a) substitua a pena de reclusão pela de detenção; b) diminua a pena de um a dois terços; c) aplique somente a pena de multa .

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00225384720198130106, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2024
) – destaquei

Isso posto, por mais que o apelante fosse tecnicamente primário, à época da sentença o apelante respondia por outro furto de fiação eletrônica (autos de nº º 0000561-16.2024.8.08.0024) cometido dias antes, no dia 09/03/2024, o que evidencia a habitualidade criminosa, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso, o acórdão impugnado registrou a existência de ações penais em curso contra o agravante por crimes da mesma natureza, bem como que o valor da res furtiva - R$ 195,00 - corresponde a aproximadamente 16% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. A
habitualidade delitiva, demonstrada por registros de ações penais em curso, evidencia maior reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material com base no princípio da insignificância.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 990.707/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.
) - destaquei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, porquanto tal circunstância denota maior grau de reprovabilidade do comportamento lesivo, sendo desnecessário perquirir o valor dos tributos iludidos pelo acusado. 2. A
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, em que pese não configurarem reincidência, denotam a habitualidade delitiva do réu e afastam, por consectário, a incidência do princípio da insignificância.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2258294 SP 2022/0379841-2, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023
) - destaquei

Aplicar o princípio da insignificância àquele réu que comete crimes com habitualidade seria desvirtuar o instituto, transformando-o em um incentivo à prática de pequenos delitos sucessivos. A contumácia delitiva afasta o vetor do "reduzido grau de reprovabilidade" e indica a periculosidade social da ação.

Assim, a reiteração criminosa específica do apelante impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

Desta forma, nego provimento ao pleito absolutório, mantendo a condenação pelo furto simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.